Tribunal: STF
Processo: MS 38221
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Ato do CNJ que julgou improcedentes pedidos formulados em procedimento de controle administrativo e manteve o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Lista de antiguidade de magistrados. Debate em torno do cômputo de período de afastamento cautelar em processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação da penalidade de remoção compulsória ao impetrante. Deliberação negativa. Requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009. Indeferimento do pedido de medida liminar.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão por meio da qual o Conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, do Conselho Nacional de Justiça, determinou, com amparo no art. 25, X, do RICNJ, o arquivamento do PCA nº 0007293-50.2020.2.00.0000, por reputar manifestamente improcedente a pretensão ali deduzida pelo ora impetrante, Thales Ribeiro de Andrade.
    2. O impetrante sustenta, em síntese, que, ao rejeitar o seu pedido de reposicionamento na lista de antiguidade dos juízes de entrância final do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a partir do cômputo dos períodos de afastamento cautelar (3.4.2013 a 5.2.2014) e de cumprimento de pena de aposentadoria compulsória posteriormente anulada (5.2.2014 a 10.2.2017), a autoridade impetrada teria incidido em ilegalidade. Articula com: i) a injuridicidade e irrazoabilidade da decisão impugnada, que, segundo defende, culminaria em emprestar efeitos a ato administrativo nulo; ii) a inviabilidade de decretação de afastamento cautelar de magistrado sem prévia abertura de processo administrativo disciplinar; iii) ilegalidade, por ausência de fundamentação, da ratificação de afastamento efetivada nos autos do PAD nº 50588/2012; e iv) insubsistência das premissas fáticas que deram suporte à edição do ato impugnado. Invoca a Súmula nº 473/STF, decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.638 e outros precedentes que reputa favoráveis a suas teses. Aponta ofensa aos arts. 93, II e IX, da Magna Carta e 80, caput, da LC nº 35/1979.
    3. Com amparo em tais fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante deduziu os seguintes pedidos:
    “(i) preliminarmente, o conhecimento do presente mandamus por este Supremo Tribunal Federal, bem como a concessão da tutela de urgência antecipada para permitir que o magistrado ora Impetrante concorra a qualquer edital para vagas na entrância final da Justiça Estadual do Maranhão;
    (…)
    (iii) No mérito, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela de urgência deferida para assegurar o direito líquido e certo do Impetrante de progredir na carreira de magistratura estadual, considerando-se o período de 20.02.2013 até 10.02.2017 como exercício efetivo da função, para fins de reposicionamento na lista de antiguidade.” 
    4. Houve comprovação do recolhimento das custas (evento 17).
    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 23).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 25).
    É o relatório.
    Examino o pedido de medida liminar.
    7. Deliberação de cunho negativo do CNJ, circunscrita à manutenção do posicionamento do impetrante na lista de antiguidade elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não inaugura a possibilidade de impetração de mandado de segurança perante esta Suprema Corte. Nesse sentido, recordo que, ao julgamento do agravo interno no mandado de segurança nº 27.712, prevaleceu voto condutor do Ministro Celso de Mello, nos seguintes termos, conforme síntese exposta na ementa daquele julgado:
    “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”
    8. No mesmo rumo, reporto-me às ementas de precedentes das duas Turmas desta Casa (destaques acrescidos):
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. (...) V - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37301 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO MARANHÃO. FASE DE TÍTULOS. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CNJ. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA APÓS JULGAMENTO DE LEADING CASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELO PLENÁRIO DO CNJ QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO, POR PRECLUSÃO, DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. DEFERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A determinação de arquivamento do Procedimento de Controle Administrativo se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. In casu, as agravantes se insurgem contra decisão monocrática proferida por Conselheira do CNJ que revogou a liminar concedida anteriormente, e, por consequência, determinou o arquivamento do PCA por preclusão do direito das impetrantes. Com fulcro na firme jurisprudência desta Corte, descabe a intervenção judicial na matéria, máxime do caráter eminentemente negativo da decisão. (...). 6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. (MS 36884 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)
    EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Insurgência contra o provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo CNJ. Deliberação negativa. Não conhecimento do mandamus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo interno não provido. 1. Mandado de segurança contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de procedimento de controle administrativo em face de provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo Conselho em razão de prévia judicialização da matéria. Deliberação negativa. Mandamus do qual não se conhece. 2. O pronunciamento do CNJ que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (MS 35256 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 08-05-2018 PUBLIC 09-05-2018)
    9. Embora a alteração desse entendimento, até aqui predominante na jurisprudência desta Casa, esteja em debate, no MS 37162 AgR, de minha relatoria, com julgamento ainda não concluído pela Primeira Turma, a circunstância de o caso ora em exame envolver deliberação negativa do CNJ sinaliza, em primeiro olhar, para ausência de um dos requisitos para a concessão do pedido de medida liminar, qual seja, o da existência de fundamento relevante, cenário a apontar para a escassa probabilidade do direito vindicado.
    10. De mais a mais, ainda que se venha a reputar viável a impetração de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ, observo que a Primeira Turma desta Casa, em acórdão da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso, prolatado no MS nº 33.539, assentou que, como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.
    11. Na espécie, o Conselho Nacional de Justiça, ao menos em uma primeira análise, não aparenta ter ultrajado garantias procedimentais, exorbitado de suas competências, infringido a lei ou atuado de modo irrazoável, como se extrai do ato impugnado, prolatado pelo Relator do PCA nº 0007293-50.2020.2.00.0000, Conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, adiante transcrito, na fração de interesse (evento 12, fls. 5-7; destaques no original):
    “Conforme relatado, a controvérsia suscitada no presente procedimento diz respeito aos critérios adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJMA) para posicionar o juiz Thales Ribeiro de Andrade na lista de antiguidade da magistratura daquela Corte.
    Ao submeter ao plenário do CNJ a liminar que deferi (Id. 4329641), ponderei que não vislumbrava a possibilidade de se admitir que os períodos de afastamento cautelar do magistrado (3/4/2013 a 5/2/2014) e de cumprimento da pena de aposentadoria compulsória anulada (5/2/2014 a 10/2/2017) pudessem ser deduzidos do seu tempo de exercício da função e, por consequência, refletir no seu posicionamento na lista de antiguidade.
    Ocorre que o colegiado deste Conselho decidiu, por maioria, não ratificar a liminar, nos termos do voto da Ministra Corregedora, que entendeu que o período de afastamento do magistrado não pode ser considerado para cálculo da antiguidade (grifei):
    ‘Ou seja, segundo o RITJMA, o cálculo da antiguidade na carreira pressupõe efetivo exercício da função jurisdicional, de modo que o período de afastamento de magistrado para responder a procedimento administrativo deve ser desconsiderado no respectivo cálculo. A exceção à referida regra consiste na hipótese de absolvição do magistrado que fora afastado.
    Contudo essa não é a hipótese dos autos, pois o PAD instaurado contra o requerente, o qual tramitou com o seu afastamento cautelar das funções jurisdicionais, culminou com a imposição em caráter definitivo da pena disciplinar de remoção compulsória.
    Assim, o período compreendido entre o afastamento cautelar e a imposição da pena disciplinar definitiva, a princípio, deve ser desconsiderado por ocasião do cálculo da antiguidade do requerente.
    O fato de, entre esses dois marcos temporais, o CNJ haver julgado uma Revisão Disciplinar (RevDis), deliberando por anular a pena de aposentadoria compulsória imposta ao requerente, não altera essa conclusão.
    […]
    Como se pode observar, o comando constante do citado acórdão foi restrito à decisão de mérito do PAD.
    […]
    Portanto, no que se refere ao efetivo exercício da função jurisdicional necessária ao cômputo da antiguidade na carreira, a anulação do acórdão que impôs a aposentadoria compulsória ao requerente apenas restabeleceu o afastamento cautelar determinado no momento da abertura do PAD.
    Dessa forma, considerando que o afastamento cautelar esteve vigente durante toda a tramitação do PAD instaurado contra o requerente, bem como diante do disposto no art. 141 do RITJAM, não vislumbro, em cognição sumária, plausibilidade de direito a sustentar a ratificação da liminar.’
    Sendo assim, na esteira da decisão do plenário do CNJ, ressalvado o meu entendimento pessoal, em homenagem ao princípio da colegialidade, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados e determino o arquivamento do feito, nos termos do art. 25, X, do Regimento Interno do CNJ.”
    12. O ato impugnado enuncia que a nulidade da decisão que aplicou ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória resultou na restauração dos efeitos do afastamento cautelar que fora imposto pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no âmbito do processo administrativo disciplinar.
    13. O mencionado afastamento cautelar perdurou até a prolação de nova decisão naquele processo administrativo disciplinar, a culminar, portanto, na imposição da pena de remoção compulsória ao impetrante. Nessa conjuntura, como o impetrante não foi absolvido, ao final do processo administrativo disciplinar, a autoridade impetrada, em manutenção ao que fora observado pela Corte estadual maranhense, considerou todo o período de afastamento cautelar, inclusive o decorrente da restauração dos efeitos desse afastamento, por força da anulação da decisão que impôs a pena de aposentadoria compulsória, como insuscetível de cômputo para efeito de posicionamento da lista de antiguidade, nos termos do art. 141 do Regimento Interno do TJMA, na redação então vigente, adiante transcrita (destaquei):
    “Art. 141. Antiguidade é o tempo de efetivo exercício na entrância, deduzidas as interrupções, exceto licenças para tratamento de saúde até noventa dias contínuos, as férias, os afastamentos para responder a processos criminais ou administrativos desde que haja absolvição, as licenças prêmios e os afastamentos determinados pelo Tribunal para o serviço eleitoral, cumprimento de missões ou estudo.”
    14. Ainda quanto ao fumus boni iuris, pontuo inviável questionar, neste mandado de segurança, a higidez da decisão que decretou o afastamento cautelar do impetrante, uma vez que esta foi prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, órgão que não atrai a competência prevista no art. 102, I, “d”, da Constituição da República, e em data situada mais de 120 dias antes protocolo da presente ação mandamental, fora, portanto, do prazo decadencial estipulado no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.
    15. Ante o exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Encaminhe-se ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, para que sejam cientificados – com validade de citação -, os magistrados cuja posição na lista de antiguidade dos juízes de entrância final possa ser impactada em caso de concessão da ordem mandamental buscada nestes autos, a fim de que, querendo, ingressem no feito na condição de litisconsortes passivos necessários.
    Decorridos os prazos legais, abra-se vista para manifestação do Procurador-Geral da República (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora